Tribunal: TJDFT
Processo: 0748413-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0748413-62.2022.8.07.0001 Recorrentes : ALEX MARTINS NASCIMENTO E OUTROS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se os patronos dos réus ALEX MARTINS NASCIMENTO, FABIANO MELO ASSIS, JEFERSON DE JESUS DOS ANJOS, LEANDRO DA SILVA ALVES, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ONÓRIO, MICHAEL DOUGLAS ROMUALDO DE OLIVEIRA, RAFAEL REZENDE GOMES, RAFAELA ROCHA GOMES, para apresentação das razões recursais. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator